Tribunal: TJES
Processo: 5010131-81.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010131-81.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA ESTADUAL E REGISTRO PÚBLICO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

A
LTERAÇÃO
EX OFFICIO
DE VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR

–

COMPETÊNCIA
D
A
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.

1. A teor do que dispõe o § 3º, do art. 292, do Código de Processo Civil, “[o] juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

2. Reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública que se impõe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarada competente a Vara Fazenda Pública Estadual e Registro Público de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5010131-81.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA ESTADUAL E REGISTRO PÚBLICO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem a competência para o processamento e julgamento da “ação indenizatória por danos materiais” nº 5016045-55.2021.8.08.0035”, ajuizada por WENDER MONTOVANELLI E OUTRA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRA, por meio da qual buscam os Autores indenização pela suposta desvalorização de seu imóvel em decorrência das obras de ampliação da "Terceira Ponte" e pelas despesas que terão com as obras que “
deverão realizar para manutenção
da segurança, integridade, saúde visual e auditiva, bem como outros gastos com a manutenção de sua privacidade, ocasionados pelas obras de reestruturação da Terceira Ponte
”.

Enquanto o Juízo Suscitado proclama que a ação originária deve ser processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender que os Autores estimaram o valor da indenização em R$ 10.000,00 – por ser este o valor atribuído à causa – o Juízo Suscitante defende que, em razão da complexidade da matéria (ante a necessidade de realização de prova pericial complexa e análise de documentos que envolvem obra pública), a demanda deve ser processa pela Vara da Fazenda Pública.

Como cediço, a teor do que dispõe o § 3º, do art. 292, do Código de Processo Civil, “[o] juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que
não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
”.

No caso concreto, os Autores aduzem, expressamente, a necessidade de realização de prova pericial para avaliar a alegada desvalorização experimentada pelo imóvel em decorrência da obra pública, que atualmente estaria avaliado em R$ 1.232.183,00 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e três reais). Mas não é só: pretendem os Autores, também, serem ressarcidos pelas despesas que terão com as obras que “
deverão realizar para manutenção
da segurança, integridade, saúde visual e auditiva, bem como outros gastos com a manutenção de sua privacidade, ocasionados pelas obras de reestruturação da Terceira Ponte
”.

Vê-se, portanto, que o proveito econômico perseguido na referida ação indenizatória, a despeito do que pareceu crer o Juízo Suscitado, não é aquele apontado a título de valor da causa – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e, ao que se infere da pretensão autoral, superaria o teto de 60 salários mínimos, afastando, assim, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante estabelece o art. 2º, da Lei Federal n.º 12.153/2009.

A referida orientação jurisprudencial tem encontrado guarida neste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do conflito de competência nº. 0020338-64.2021.8.08.0000, de minha relatoria, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ALTERAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR DA CAUSA PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A teor do que dispõe o § 3º, do art. 292, do Código de Processo Civil, [o] juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 2. Reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública que se impõe.

(...)

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210041032, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

Ante o exposto, declaro a competência da Vara Fazenda Pública Estadual e Registro Público de Vila Velha, Comarca da Capital, para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/7/2023.

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.